Tribunal: CARF
Processo: 10880.920358/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.920358/2017-01
ACÓRDÃO
1001-004.091 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F W DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2013
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. VALOR PLEITEADO
EM OUTRA DCOMP INDEFERIDA. IMPEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE
NOVA DCOMP. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há óbice à apresentação de DCOMP pleiteando compensação de
pagamento indevido em face de pagamento indicado em declaração de
compensação anterior que restou indeferida por inexistência de crédito
disponível, quando o crédito pleiteado decorre de DCTF retificadora
apresentada em data posterior, cabendo a autoridade administrativa
examinar a efetividade e suficiência do crédito para a homologação da
compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para superar o óbice apontado no despacho decisório para o exame
da DCOMP e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para análise do direito
creditório pleiteado e da suficiência do crédito para a homologação da compensação.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.091 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920358/2017-01
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Rafael
Taranto Malheiros (substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
99.610, proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro- RJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 29615.03816.181114.1.3.04-
2398 a compensação de débitos com crédito de pagamento a maior/indevido de CSLL realizado
em 31/07/13 no valor de R$ 264.653,76.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no. 122332135 de
e-fls. 96/104, cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados, ajustados para a data de pagamento do DARF, conforme art.
39, parágrafo 4 da Lei 9.250, de 1995, e art. 73 da Lei 9.532, de 1997.
Valor do crédito em análise: R$ 264.653,76
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
(...)
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/05/2017.
PRINCIPAL- R$ 299.958,57 MULTA- R$ 59.991,71 JUROS- R$ 94.486,94”.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.091 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920358/2017-01
3
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que apresentou o Per Dcomp referente a CSLL do 2o
trimestre de 2013 com valor apurado de R$ 264.653,76 e que foi realizado o recálculo da
contribuição, no qual o valor devido foi de R$ 8.007,01.
Noticiou que foi declarado na DCTF original o valor de CSLL de R$ 264.653,76 e que
foi enviada DCTF retificadora em 17/02/2014, contudo sem alteração no valor da CSLL, frisou que
em 18/08/2014 foi enviada DCTF retificando o valor da CSLL para R$ 8.007,01.
Pontuou que o Per Dcomp 08796.45480.120214.1.3.04-2171, foi transmitido em
13/02/2014 utilizando o saldo da CSLL de R$ 264.653,76 para compensar COFINS de 01/2013 e
06/2013, contudo o envio do pedido de compensação foi realizado antes da DCTF ser retificada,
sendo assim indeferido o crédito.
Esclareceu que para o pagamento da CSLL 2o trim. /2013, foram transmitidas as Per
Dcomp ́s
05732.97966.200914.1.3.04-7490
e
21235.56586.200914.1.3.04-6980,
sendo
compensados R$ 4.857,01 e R$ 3.150,00 respectivamente.
Destacou que foi transmitido a PerDComp 29615.03816.181114.1.3.04-2398 em
18/11/2014, utilizando o crédito de R$ 264.653,76 para compensar os valores de PIS e COFINS
relativo a 10/2014, no entanto o despacho proferido em 02/05/2017 não homologou a
compensação.
Afirmou que conforme a consulta da DCTF enviada do período, foi declarado o valor
da CSLL relativa ao 2otrim/2013 no valor de R$ 8.007,01, ficando o saldo de R$ 264.653,76
disponível para a empresa realizar compensação.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-99.610/DRJ/RJO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 105/108).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
(e-fls. 114/307).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.091 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920358/2017-01
4
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do indeferimento do
pedido de compensação pelo fato de que o mesmo crédito já teria sido pleiteado anteriormente
em outra DCOMP n. 08796.45480.130214.1.3.04-2, que restou indeferida (in casu, Processo no
10880-914.201/2014-95, citado às e-fl. 17 no Despacho Decisório n. 082678034) tendo em vista
que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Ocorre que a Recorrente ao ver indeferido seu pedido de compensação e constatar
que não havia retificado a respectiva DCTF, optou por incluir o valor de Pis e Cofins compensado
no Per Dcomp 08796.45480.130214.1.3.04-2 no parcelamento do Refis.
Por sua vez, a DRJ manteve o referido despacho decisório com fundamentação na
alegação de existe vedação para a transmissão de novo pedido de compensação (DCOMP), que se
vincula a crédito, ainda que o mesmo não tenha sido utilizado.
Vale a transcrição da decisão do acórdão de piso:
“(...)
Verificando os sistemas da RFB (SIEF, PERDCOMP) constatou-se que a Impugnante
informou o DARF de R$ 264.653,76 no PER/DCOMP 08796.45480.130214.1.3.04-
2171, mas o despacho decisório indeferiu o pedido por inexistência de saldo
remanescente, sendo certo que a Impugnante, embora regularmente cientificada,
fls. 103/104, não apresentou manifestação de inconformidade, tornando
definitiva aquela decisão.
Neste caso, incide a norma do artigo 41, § 3o, inciso XI da Instrução Normativa
1.300/2012,
em vigor na data da transmissão da DCOMP
29615.03816.181114.1.3.04-2398, ora em análise, que veda a utilização de crédito
informado e não reconhecido em DCOMP anterior (08796.45480.130214.1.3.04-
2171), como se verifica aqui.
Isso posto, resolvo NEGAR PROVIMENTO à manifestação de inconformidade do
Interessado, no sentido de NÃO RECONHECER o direito creditório e NÃO
HOMOLOGAR a compensação declarada”.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.091 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920358/2017-01
5
Já a Contribuinte, discordando da decisão recorrida, em suas razões recursais,
aduziu que: “após a regularização da DCTF Retificadora, em 18/11/2014 a Recorrente utilizou o
crédito de R$ 264.653,76 para quitar PIS/COFINS de outubro/2014, através de compensação
realizada na DCOMP 29615.03816.181114.1.3.04-2398.
Alegou ainda que “somente na segunda compensação, após o processamento da
DCTF Retificadora, é que foi possível utilizar o crédito de R$ 264.653,76 para quitação do
PIS/COFINS de outubro de 2014, por meio da DCOMP 29615.03816.181114.1.3.04-2398”.
Entendo que assiste razão ao inconformismo e que, de fato, a questão, a meu ver,
não se amolda ao art.41, § 3o, inciso XI da IN n° 1.300/2012, como restou decidido em outro
processo em que foi prolatado o Acórdão no 1302-004.473, proferido pela 1a Seção de
Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária, na data 17 de junho de 2020.
Neste processo, discutiu-se a mesma matéria ora debatida, cujos fundamentos
adoto como minhas razões, nos seguintes termos:
“A recorrente alega que não existe qualquer impedimento ou vedação para a
transmissão de novo pedido de compensação (DCOMP), que se vincula a crédito,
que ao final, acabou não sendo utilizado.
O acórdão recorrido rejeitou tal alegação sob o fundamento de impossibilidade da
transmissão de PER/DCOMP com a utilização de crédito anteriormente informado
em outro pedido de compensação, já objeto de análise pela autoridade fiscal, que
teve como resultado o não-reconhecimento do referido crédito, fundamentando-
se no art.74, § 3o, inc.V, da Lei no 9.430 e com o art.34, § 3o, XIV, da IN RFB 900 de
2008, e demais Instruções Normativas tratando da matéria que se sucederam: IN
RFB no 1300/2012 e IN RFB no 1717/2017.
A recorrente sustenta que tem sido sucessivamente prejudicada por
entendimento equivocado da Receita Federal que, desde a edição do Parecer
Normativo COSIT no 02 de 28 de agosto de 2015, passou a admitir a retificação
das declarações enviadas, quando comprovado o erro de fato, mesmo depois de
proferido o despacho decisório, o que não era observado quando da análise e
indeferimento das primeiras declarações de compensação apresentadas.
Alega que, por tal razão, se viu obrigada a efetuar parcelamento de “débitos” que
seriam indevidos em face do seu direito ao crédito decorrente de pagamentos
indevidos realizados em 2009.
Entendo que assiste razão à recorrente.
A situação dos autos, a meu ver, não se amolda ao art. 74, § 3o, inc. VI da Lei no
9.430/1996, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.091 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920358/2017-01
6
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
[...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; O
valor indicado como pagamento indevido ou a maior de CSLL na DCOMP ora
examinada, embora corresponda ao mesmo DARF de recolhimento do tributo,
efetuado em 31/08/2009, não estava disponível por ocasião do exame da DCOMP
anteriormente examinada e indeferida pela autoridade administrativa, uma vez
que o pagamento estava completamente alocado a um débito de igual valor
informado na DCTF.
É certo que a recorrente poderia ter discutido o valor pleiteado nos autos que
trataram da DCOMP anterior, que restou indeferida, mediante a apresentação de
manifestação de inconformidade e comprovação do erro de fato cometido no
preenchimento da DCTF original e apresentação de retificadora desta última
declaração.
A recorrente bem aponta que o Parecer Normativo COSIT no 02 de 28 de agosto
de 2015, hoje daria respaldo a esta discussão, mas que este não era o
entendimento da RFB à época. Assim optou por não discutir a exigência dos
débitos indicados na DCOMP apresentada naquele processo, aderindo ao
parcelamento dos mesmos.
Somente depois de apresentar DCTF retificadora a recorrente apresentou nova
DCOMP, com a indicação do crédito, agora sim disponível, decorrente do
pagamento realizado à maior.
A partir da retificadora apresentada é que surge o crédito pleiteado na DCOMP
sob exame.
Não é incomum a indicação de um mesmo pagamento de DARF efetuado pelo
contribuinte em diversas DCOMP’s, quando o mesmo não é exaurido logo na
pode compensar o valor pago a maior até o limite do seu crédito.
No presente caso, o pagamento indevido indicado não foi confirmado
anteriormente, posto que os sistemas da RFB acusavam a utilização integral do
valor pago no DARF para a quitação do débito originalmente declarado na DCTF.
O débito anteriormente confessado em outra DCOMP foi objeto de parcelamento.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.091 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920358/2017-01
7
Assim, entendo que o valor em discussão não é o mesmo objeto do pedido
anterior, pois surgido depois da retificação da DCTF, sendo passível de utilização
pelo contribuinte.
Pelo exame dos elementos dos autos, verifica-se que na DIPJ/2010, original, o
contribuinte apurou e declarou a CSLL devida no 2o trimestre, no valor de R$
260.498, 56 (Ficha 17 – fl. 119 do e-processo).
No entanto, em um primeiro momento o contribuinte confessou na DCTF original
e recolheu o montante de R$ 389.778,51, em 3 parcelas no valor de R$
129.926,17
cada uma, segundo informou em sua manifestação de
inconformidade, pois não constam dos autos as DCTF’s originalmente
apresentadas.
Na DCTF retificadora (fl. 190/232), a recorrente alterou o valor do débito da CSLL
apurada no 2o trimestre de 2009 para o valor de R$ 260.498,56, parcelado em 3
quotas de R$ 86.832,85 cada (fls. 207/208).
Considerando-se o novo valor da CSLL devida no 2o trimestre de 2009, informado
na DCTF retificadora (igual ao informado na DIPJ original), e o pagamento
efetuado no DARF (fl. 57), resta evidenciado o valor do crédito pleiteado na
DCOMP:
R$ 43.093,32 (fl. 277).
Não obstante, estes elementos jamais foram examinados e validados pela
autoridade administrativa competente, na unidade de origem. (...)”.
No mesmo sentido, foi a decisão proferida no Acórdão n°. 1003-002.706 – 1a Seção
de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, cujas decisão restou assim ementada:
“COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. VALOR PLEITEADO EM
OUTRA DCOMP INDEFERIDA. IMPEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA
DCOMP. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há óbice à apresentação de DCOMP pleiteando compensação de pagamento
indevido em face de pagamento indicado em declaração de compensação
anterior que restou indeferida por inexistência de crédito disponível, quando o
crédito pleiteado decorre de DCTF retificadora apresentada em data posterior,
cabendo a autoridade administrativa examinar a efetividade e suficiência do
crédito para a homologação da compensação”.
Portanto, entendo que o acórdão de piso deve ser reformado visto que, em síntese:
a) a matéria em pauta não se amolda ao art. 41, § 3o, inc. XI da IN no 1.300/2012;
b) somente depois de apresentar DCTF retificadora a Recorrente apresentou nova
DCOMP, com a indicação do crédito, agora sim disponível, decorrente do pagamento realizado à
maior, visto que a partir da retificadora apresentada é que surge o crédito pleiteado na DCOMP
sob exame;
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.091 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920358/2017-01
8
c) é comum a indicação de um mesmo pagamento de DARF efetuado pelo
contribuinte em diversas DCOMP’s, quando o mesmo não é exaurido logo na primeira
compensação apresentada;
d) o débito anteriormente confessado em outra DCOMP foi objeto de
parcelamento, logo, o valor em discussão nestes não é o mesmo objeto do pedido anterior
(Processo no 10880-914.201/2014-95), pois surgido depois da retificação da DCTF, sendo passível
de utilização pelo contribuinte.
Destarte, inclusive, aplicando o Parecer Normativo COSIT no 02 de 28 de agosto de
2015, cabe à autoridade administrativa, na unidade de origem, examinar os dados informados
pela Recorrente em suas declarações DIPJ, DCTF retificadora e DCOMP, inclusive, se for o caso,
solicitando novos elementos e esclarecimentos se entender cabíveis, para apurar a suficiência do
direito creditório para a quitação dos débitos compensados.

Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para superar o óbice apontado no despacho decisório para o exame da DCOMP e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para análise do direito creditório pleiteado e da suficiência
do crédito para a homologação da compensação.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 321
DF CARF MF
Original